Tribunal: CARF
Processo: 10865.002371/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002371/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MESSIAS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo fixado para a impugnação é fatal e peremptório, não se tomando
conhecimento do pedido formulado extemporaneamente, mormente quando
observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração constituindo crédito relativo ao imposto
de renda da pessoa física (e-fls. 05-08), por omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002371/2009-56
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002371/2009-56

Ciência da autuação em 02/10/2009, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 59).

Impugnação (e-fls. 61-63) apresentada em 04/12/2009, conforme data do carimbo.

A impugnação não foi conhecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), por intempestividade. Decisão (e-fls.108-112) com a seguinte ementa:
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e peremptório, não se tomando
conhecimento do pedido formulado extemporaneamente.

Recurso voluntário (e-fls. 117-120) no qual o contribuinte alega:
 Que, quando notificado ainda antes de vencer os 30 dias inicialmente
concedidos peticionou requerendo prazo para juntar documentos;
 Que encaminhou carta registrada com AR em 20/10/2009;
 Que a Receita não o respondeu;
 Que exigir documentos e não formalizar resposta aos questionamentos
constitui cerceamento de defesa;
 Que o AR em seu nome está em nome de terceiros, pois foi enviado junto
com o de outro contribuinte em virtude de economia frente a despesas
postais;
 Que esse outro contribuinte trabalhou na mesma empresa, tendo sido
também intimado a pagar o imposto, por isso cada um solicitou
providências e prazo;
 Que a correspondência enviada à Receita foi lida e conferida, mas se fosse
intempestiva sequer deveria ter sido protocolada.

É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002371/2009-56

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 11/12/2013, conforme AR (e-fl. 115). Recurso
voluntário
apresentado
em
07/01/2014,
conforme
protocolo
(e-fl.
117),
portanto
tempestivamente. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Tempestividade da impugnação
De acordo com aviso de recebimento da correspondência (AR e-fl. 59), a ciência
do auto de infração se deu no dia 02/10/2009. A impugnação foi protocolada no dia 04/12/2009
(e-fl. 61).
O recorrente pleiteia a anulação do Acórdão de primeira instância, sob o
argumento de que solicitou prazo de 60 dias para apresentação de sua defesa. Alega, em síntese,
que a solicitação foi recebida pela Receita Federal (no dia 20/10/2009, conforme AR e-fl. 101) e
não foi expressamente indeferida, fato que tornaria sua impugnação tempestiva.
Informa ainda que o AR de e-fl. 101 está em nome de outro contribuinte que foi
intimado a cumprir a mesma exigência, motivo pelo qual as correspondências de ambos foram
enviadas no mesmo envelope. Aduz também que se a impugnação fosse intempestiva, sequer
deveria ter sido lida ou protocolada.
Não lhe assiste razão.
Dos autos se extrai que o contribuinte foi devidamente cientificado da autuação
por meio de correspondência enviada a seu domicílio tributário (AR e-fl. 59). Entendeu a
acusação que lhe foi imputada e o prazo para recolhimento ou impugnação e expresso na e-fl. 5
do Auto de Infração.
O respeito ao direito de petição do contribuinte, por sua vez, recepcionando a
solicitação, não implica automática ampliação do prazo legal imposto pelos arts. 5o e 15 do
Decreto 70.235/1972. Não há amparo legal para prorrogação desse prazo peremptório, ainda
mais quando fica claro que não houve qualquer deferimento expresso por parte da autoridade
tributária e que foram observadas as garantias do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório.
Nessa linha, correta a decisão de piso.

Conclusão
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.968 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002371/2009-56

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital